Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. A competência para processar execução de título extrajudicial é de ordem territorial, segundo o artigo 781 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação” ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. À falta de indicativo de abusividade, não pode ser considerada ineficaz, sobretudo antes do contraditório, cláusula de eleição de foro convencionada em contrato de locação entre particulares, de maneira a respeitar o ajuizamento da execução em conformidade com os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, e 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. A eleição de foro convencionada em contrato paritário, civil ou empresarial, não pode ser considerada ineficaz pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária.
V. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
VI. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.